Tribunal: TJES
Processo: 5002964-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDENOS FERREIRA SOBRINHO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍNCULO ENTRE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AO TITULAR É ASSEGURADO ESCOLHER O DESTINO BANCÁRIO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO BENEFÍCIO SALARIAL OU PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002964-34.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido: EDENOS FERREIRA SOBRINHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍNCULO ENTRE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AO TITULAR É ASSEGURADO ESCOLHER O DESTINO BANCÁRIO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO BENEFÍCIO SALARIAL OU PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a portabilidade do benefício previdenciário do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais

2.
O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando, preliminarmente, a necessidade de prova pericial e, no mérito, a improcedência dos pleitos autorais e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

3.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pela necessidade de prova pericial, deve ser acolhida; (ii) o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé é procedente; e (iii) a portabilidade do benefício previdenciário do autor para o Banco Agibank S.A. foi realizada sem a devida autorização e se a recusa na portabilidade para o Banco Bradesco S.A. gerou dano moral indenizável.

III. DA PRELIMINAR

5.
O recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Todavia, a presente demanda versa sobre a licitude da portabilidade do benefício previdenciário do autor e seu direito de escolha da instituição financeira para recebimento, bem como sobre a ocorrência de danos morais decorrentes da suposta recusa indevida da portabilidade. O cerne da questão não reside na discussão acerca da existência ou validade de operações de crédito realizadas com o Banco Agibank S.A., mas sim a livre opção do autor em receber seu benefício previdenciário em instituição financeira de sua escolha. Dessa forma, a análise dos fatos e do direito aplicável prescinde de conhecimentos técnicos complexos que justifiquem a produção de prova pericial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A controvérsia central do presente recurso diz respeito à alegada portabilidade indevida do benefício previdenciário do autor para o Banco Agibank S.A. e a subsequente dificuldade de portabilidade para o Banco Bradesco S.A. Pois bem, no mérito, a sentença deve ser mantida. A prática do Banco Agibank S.A. de vincular o recebimento do benefício previdenciário a um contrato de empréstimo consignado, impedindo a livre escolha do consumidor, configura prática abusiva, mormente por se tratar de pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade.

7.
A jurisprudência do STJ e os princípios consumeristas vedam a
venda casada
ou qualquer prática que restrinja a liberdade de escolha do consumidor. Inteligência do art. 39, inciso I, CDC. Consequentemente, deverá ser impelido o banco réu a liberar/autorizar a transferência do recebimento do benefício previdenciário do requerente para qualquer instituição financeira de sua preferência.

8.
A conduta da instituição financeira em dificultar a portabilidade do benefício do autor é reprovável. O autor solicitou a portabilidade, que não se concretizou devido ao empréstimo consignado pactuado com o requerido (ID. 11957393 - Pág. 5/8 e 11957408 - Pág. 2/3).

9.
Ademais, conforme explicitado pelo MM. Juízo
a quo
:
“No caso dos autos, o réu Agibank realizou prática abusiva ao exigir que o autor receba o benefício previdenciário em seu banco, lhe impedindo de realizar a portabilidade desejada, fazendo clara vinculação entre o serviço de empréstimo consignado com o serviço de recebimento do benefício. Ora, o autor poderia ter mais de um empréstimo consignado em bancos diversos e nem por isso precisaria receber seu benefício em cada um deles. O requerente, pessoa idosa e consumidor hipervulnerável, tem o direito de escolher onde deseja receber seu benefício previdenciário, especialmente considerando as dificuldades narradas por ele quanto ao seu deslocamento para saque”
.

10.
A negativa ou a dificuldade injustificada na realização da portabilidade do benefício, em face da inequívoca manifestação de vontade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, notadamente diante da idade e das dificuldades de locomoção do autor. O sofrimento e a angústia decorrentes da privação ou dificuldade de acesso ao seu sustento mensal são evidentes, transcendendo o mero aborrecimento.

11.
Quantum
mantido, em atenção às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo pedagógico da reprimenda.

Valor arbitrado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido, porquanto, encontra-se em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano. Precedentes desta turma recursal.

12.
O pedido de condenação do autor em litigância de má-fé deve ser rejeitado. A conduta do autor, ao buscar a tutela jurisdicional para a defesa de seu direito, inclusive após tentativa infrutífera de resolução da lide junto ao PROCON, não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

13.
Pelas razões acima expostas, mantém-se integralmente a r. sentença recorrida.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a conduta de instituição financeira que impede a portabilidade de benefício previdenciário, vinculando-o a contrato de empréstimo consignado, em detrimento do direito de escolha do consumidor, notadamente quando idoso e hipervulnerável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)